Tribunal: TJES
Processo: 0002267-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002267-69.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS VARGAS DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
PRESENÇA DE LAUDO DEFINITIVO.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
defesa se insurge quanto a materialidade
do delito, alegando não haver juntada do laudo definitivo nos autos.

2. Confirma-se a presença do laudo conforme fls. 110

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS VARGAS DO PASSOS
contra a sentença de fls. 153/156, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 329 do CP.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Às fls. 1
66
/1
68
-v, a

d
efesa do réu p
ugna
pela
absolvição do réu, em razão de tão somente acusar a inexistência de laudo definitivo, e consequentemente a materialidade do delito.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls. 1
71
/
174
-v
pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
ao id.
7262184
neste mesmo sentido.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A defesa não impugna autoria e próprio mérito já disserta sobre a materialidade

De plano,
cumpre destacar que a defesa se insurge
tão somente quanto a ausência de laudo definitivo da droga. Todavia verifica-se que o laudo definitivo foi juntado aos autos na fls.110/ss, em resposta ao Ofício 829/2021.

Isto posto, em que pese a alegação de ausência de materialidade em razão da inexistência de laudo definitivo nos autos, restou comprovada que esse está presente, sobretudo assinado por perito.

Dessa forma, nada mais sendo impugnado, determino pelo mantimento da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)